Tribunal: TJSP
Processo: 2149719-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Insurgência contra questão já decidida e preclusa - Litigância de má-fé configurada - Conduta temerária da agravante, ao reiterar questão já decidida, provocando incidente manifestamente infundado e opondo resistência injustificada ao andamento do processo – Multa mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149719-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante CLARO S/A, é
agravada MARIA HELENA CABRAL DO Ó.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149719-27.2020.8.26.0000 -Voto no 29839 - lufe
2
Voto no 29839
Agravo de Instrumento no 2149719-27.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã 3a Vara Cível
Agravante: Claro S/A
Agravada: Maria Helena Cabral do Ó
Juiz 1a Inst.: Dr. Edson Lopes Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO Insurgência contra questão já
decidida e preclusa - Litigância de má-fé configurada -
Conduta temerária da agravante, ao reiterar questão já
decidida, provocando incidente manifestamente infundado e
opondo resistência injustificada ao andamento do processo
Multa mantida - RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado por CLARO S/A
contra respeitável decisão proferida a fls. 40/41 que, nos autos do
cumprimento de sentença, que lhe move MARIA HELENA CABRAL DO Ó,
rejeitou a impugnação e aplicou multa por litigância de má-fé, no valor de 2%
do valor da execução.
Sustenta,
em
síntese,
que
não
foi
regularmente intimada das decisões proferidas no curso do processo de
conhecimento, razão pela qual requereu, por meio de impugnação, o
afastamento das penalidades do artigo 523 do CPC.
Argumenta que, embora o MM. Juízo a quo
entenda que as questões já haviam sido apreciadas, agiu apenas no regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149719-27.2020.8.26.0000 -Voto no 29839 - lufe
3
exercício do seu direito de defesa, não incorrendo em dolo processual,
tampouco causando prejuízo à parte contrária. Aduz não haver prova de
litigância de má-fé, que não se configura pela mera interposição de recursos
cabíveis no processo, ainda que amparados em argumentos já rejeitados
anteriormente.
Pugna
pela
concessão
de
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja afastada
a aplicação de multa.
Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório,
vez que o desfecho recursal não implicará prejuízo à parte adversa. Por outro
lado, não sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto,
ao exame da controvérsia.
Tal como consignado na decisão recorrida, a
agravante, em petição anterior, já havia alegado irregularidade nas intimações
desde a fase de conhecimento, pugnando pela nulidade do processo. A
questão foi expressamente analisada e afastada pela decisão proferida a fls.
674/675, sem interposição de recurso pela interessada.
No
entanto,
embora
reconhecida
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149719-27.2020.8.26.0000 -Voto no 29839 - lufe
4
regularidade das intimações, diante do prosseguimento dos atos executivos
contra si, a agravante apresentou impugnação na qual reiterou a alegação de
nulidade dos atos processuais, buscando, sob tal fundamento, afastar a
aplicação das penalidades previstas no artigo 523 do CPC, conforme ela
própria alega em suas razões recursais.
A reiteração do mesmo pleito, ciente de que a
questão já havia sido resolvida anteriormente por decisão preclusa, configura
notório abuso no exercício do direito de defesa, fazendo com que o órgão
julgador volte a se debruçar sobre questões já superadas. Ao fazê-lo, a parte
procede de modo temerário, dando causa a incidente manifestamente
infundado e opondo resistência injustificada ao andamento do processo.
Assim, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator